Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-28.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO IDENTIFICADO COMO PERTENCENTE À NOVACAP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO NA RETIRADA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de apelação cível interposta por NOVACAP contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, determinando o pagamento de indenizações ao autor em razão de acidente envolvendo caminhão adesivado como pertencente à apelante. Alega-se ausência de nexo causal e ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o motorista e o veículo não estavam à serviço da empresa.
2. A controvérsia gira em torno da existência de responsabilidade objetiva da NOVACAP pelo acidente, considerando-se a identificação visual do caminhão e a omissão administrativa em retirá-la, gerando a percepção de que o veículo estava à serviço da companhia.
3. O art. 37, § 6o da Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito público e às prestadoras de serviços públicos pelos danos causados por seus agentes. Restou demonstrado que o caminhão envolvido ostentava adesivos da NOVACAP, criando para o cidadão comum a aparência de que se tratava de veículo público em atividade. A ausência de elementos que comprovem a culpa exclusiva da vítima, aliada à omissão na desvinculação visual do caminhão, impede a exclusão da responsabilidade objetiva da apelante. Documentos juntados, incluindo vídeos e fotografias, corroboram a identificação do caminhão, e a apelante não conseguiu demonstrar a culpa exclusiva da vítima.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida